Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS PROPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO DO RÉU. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. EMPRÉSTIMO. DÉBITO INDEVIDO. OPERAÇÃO CONSUMADA POR TERCEIRO SEM AUXÍLIO DA VÍTIMA. FALHA NO APLICATIVO DISPONIBILIZADO. FATO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO. EXPRESSÕES OFENSIVAS. SUPRESSÃO. ART. 78, §2o, CPC. APELAÇÃO DA AUTORA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA MODALIDADE EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS PELO GRAU DE ÊXITO. ART. 85, §2o, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a sistemática estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. O apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo no bojo do recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada.
2. A parte autora não praticou qualquer conduta que violasse o disposto no art. 80 do CPC. Não há nos autos qualquer conduta abusiva de direitos praticada pela parte, que viole a ética processual e/ou a boa-fé. Absolutamente incabível a preliminar de litigância de má-fé arguida pelo apelante.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
5. Se a fraude – consubstanciada na contratação de empréstimo bancário e posterior remessa dos valores por PIX – decorreu de acesso de terceiros ao aplicativo de serviços bancários de um celular furtado da autora e não tendo ela cedido suas informações bancárias aos fraudadores, há de ser reconhecida falha de segurança, com consequente anulação do contrato firmado e o fato do serviço que configura fortuito interno conducente à responsabilização objetiva do banco pelos danos materiais experimentados por sua cliente.
6. A conduta do profissional da advocacia deve ser sempre pautada pela ética e pela urbanidade. É o que se depreende do art. 33, parágrafo único, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e art. 45 do Código de Ética e Disciplina da OAB. As expressões proferidas consideradas ofensivas devem ser suprimidas dos autos, nos termos do art. 78, §2o do CPC.
7. Já é assente nesta 8a Turma Cível que para configuração de dano moral em razão de fraude bancária, há necessidade de que tal conduta ilícita abarque situações que afrontem diretamente os direitos relativos à personalidade. Não houve comprovação que demonstrasse ter a instituição financeira lesado direitos intrínsecos a personalidade: intimidade, privacidade, honra e imagem (art. 5o, inc. X da CF). O aborrecimento decorrente da fraude bancária é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
8. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos de forma adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
9. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS.